Tribunal: TJES
Processo: 5017373-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017373-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BATISTA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017373-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CAMILA VIEIRA BRAGA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BATISTA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATO ILÍCITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TROCA DE TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR MARIA DA PENHA BATISTA EM FACE DE EDP ESPÍRITO SANTO E CAMILA VIEIRA BRAGA, ALEGANDO, EM SUMA, QUE É EM 06/11/2021 TEVE CORTE DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA, FICANDO MAIS DE 6 DIAS SEM QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE O RETORNO. ALEGOU QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE A SEGUNDA RÉ, CAMILA, SUA VIZINHA, RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA BOLETO DE LUZ QUE ESTAVA EM NOME DA AUTORA E, SEM TOMAR CUIDADO DE CONFERIR SE O TALÃO SE REFERIA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA, ELA SOLICITOU À RÉ EDP QUE TRANSFERISSE A TITULARIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O SEU NOME, O QUE FOI FEITO PELA EDP. ALEGOU QUE EM RAZÃO DO CORTE DE ENERGIA SOFREU PREJUÍZO COM A PERDA DE ALIMENTOS. REQUEREU O RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ EDP ALEGOU EM CONTESTAÇÃO QUE SOMENTE REALIZOU O DESLIGAMENTO DE ENERGIA NA INSTALAÇÃO DE Nº 45004185634 PORQUE HOUVE SOLICITAÇÃO DA RÉ CAMILA, ORA TITULAR DA INSTALAÇÃO. ALEGOU A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

A RÉ CAMILA, POR SUA VEZ, ALEGOU QUE NA DATA DOS FATOS AINDA NÃO ERA VIZINHA DA AUTORA E QUE AO VISITAR O IMÓVEL QUE PRETENDIA ALUGAR, ENCONTROU O BOLETO DA EDP NO QUINTAL E COMUNICOU O FATO À IMOBILIÁRIA, A QUAL INFORMOU QUE A RÉ PODERIA FAZER A MUDANÇA DE TITULARIDADE PARA O SEU NOME. ALEGA QUE NEM A IMOBILIÁRIA NEM A EDP COLOCARAM ÓBICE A QUE A AUTORA REALIZASSE A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL ERRADO PARA O SEU NOME. ADUZIU QUE POSTERIORMENTE PEDIU O DESLIGAMENTO DE UM OUTRO RELÓGIO QUE ESTAVA EM SEU NOME E, POR ERRO DA EDP, ESTA TAMBÉM CANCELOU O FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DA AUTORA MARIA DA PENHA. AFIRMOU QUE PRESTOU O APOIO NECESSÁRIO PARA A PARTE AUTORA E REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão exordial para CONDENAR a ré Camila Vieira Braga ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. CONDENO, ainda, a ré EDP Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. Por fim, DETERMINO que a ré EDP realize o religamento da energia elétrica no endereço Rua do Beijo 310, Novo México - Vila Velha – ES CEP 29104-080, sob a titularidade da parte autora,
caso ainda não tenha feito
, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$100,00.

Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC
.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ EDP.
EM SÍNTESE, REQUER QUE A PRESENTE AÇÃO SEJA CONHECIDA, A FIM QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA E JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ALÉM DO MAIS, NO CASO EM CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA À ESCELSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA REFORÇADA, RESPONDENDO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, POIS O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA DEMANDADA DEVE SER EFICIENTE E SEGURO, SENDO QUE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES DEVERÁ REPARAR OS DANOS CAUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14 DO CDC. POIS BEM. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. EXPLICO. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NOTA-SE QUE A RÉ CAMILA CORROBORA A VERSÃO APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, TENDO EM VISTA TER AFIRMADO QUE A PROBLEMÁTICA OCORREU EM RAZÃO DE SUA CONDUTA NEGLIGENTE, A QUAL, CONFUNDIU O TALÃO DE LUZ RECEBIDO EM SEU IMÓVEL. PERCEBE-SE QUE, POR SIMPLES LEITURA, ERA POSSÍVEL VERIFICAR QUE O TALÃO NÃO ERA REFERENTE AO SEU IMÓVEL, MAS REFERENTE AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. DEVE-SE MENCIONAR QUE O EQUÍVOCO NÃO SE REFERE TÃO SOMENTE A RÉ CAMILA, MAS, PRINCIPALMENTE, A PARTE RECORRENTE. VEJAMOS. DE INÍCIO, HOUVE EQUÍVOCO QUANTO A ENTREGA DO TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, HAJA VISTA QUE FOI ENTREGUE EM ENDEREÇO INCORRETO, O QUE GEROU CONFUSÃO DA RÉ CAMILA. APÓS, A RECORRENTE EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL PARA O NOME DE TERCEIRO SEM EXIGIR ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS. PARA ALÉM DISSO, EFETUOU O DESLIGAMENTO DA ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA QUANDO SOLICITADO PELA RÉ CAMILA, SEM NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER COMPROVAÇÃO PARA TANTO. SENDO ASSIM, RESTA EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CABE DIZER, AINDA, QUE A RECORRIDO FICOU SEM ENERGIA.
DESTAQUE-SE QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO QUE SE CARACTERIZA COMO ESSENCIAL, REPRESENTANDO, SUA DESCONTINUIDADE OU CORTE, COMO PREJUDICIAL À HIGIDEZ E CREDIBILIDADE DA EMPRESA.
QUANTO AOS DANOS MORAIS, NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AUMENTO DA CARGA. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS FORNECIDAS PELOS PREPOSTOS DA APELANTE. COMPRA DE MATERIAIS DESNECESSÁRIOS. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionária e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros (STJ, AgRg no AREsp 332.879/PR). 2. Hipótese em que objetivando aumento da carga de energia elétrica para o funcionamento de secadores de café, o apelado buscou informações junto à recorrente sobre os materiais necessários, tendo o preposto da apelante indicado a compra de cabos de 95mm (noventa e cinco milímetros de espessura). Após a compra, o mesmo funcionário ligou informando que não efetuaria a ligação da energia elétrica, eis que o padrão de energia elétrica existente não atendia às exigências da recorrente. 3. Subseguiu que outra preposta da recorrente, em contato telefônico, aconselhou a compra de outro padrão, autorizado pela recorrente e o apelante o adquiriu. Todavia, mesmo após a compra do novo padrão, o funcionário da recorrente foi ao local e informou que o mesmo estava irregular e ligação da energia não foi efetuada. 4. Comprovada a falha na prestação de serviços da recorrente que, através de seus funcionários, prestou diversas informações desencontradas ao consumidor quanto à forma de cumprimento das exigências técnicas necessárias ao aumento da carga da energia elétrica, causando-lhe danos materiais, pelos quais há que ser indenizado. 5.
Comprovado o dano moral experimentado pelo recorrido que, em decorrência de atos dos prepostos da recorrente, ficou dias sem energia elétrica (serviço essencial),
impedido de exercer suas atividades rurais e com risco iminente de perda dos frutos do café por ele colhidos. Hipótese em que há que ser considerado o fato que o apelado é pessoa idosa, circunstância que obriga a apelante,m atrapes de seus prepostos, a dispensar-lhe tratamento e atenção compatíveis com a idade, destacando-se, ainda, as diversas visitas que precisou fazer ao escritório local da apelante, assim como ligações telefônicas na tentativa de solucionar o problema. 6.
Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na sentença (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, serve como compensador para o recorrido e sancionador para a recorrente.
7. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190040417, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS PARA INADIMPLENTES
DANO MORAL QUANTUM AUMENTADO PARA CINCO MIL REAIS ENTENDIMENTO DESTE TJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, o nome do apelante, foi inscrito nos serviços de proteção ao crédito, em virtude de débitos decorrente de serviços prestados pela apelada, mas que não foram por ele contratados. 2. Ocorre que, em casos como o que se aprecia este
E. Tribunal tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua as periculosidades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, enriquecimento indevido do autor
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190002753, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022)
. ADEMAIS, DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)